Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO. PENHORA IMÓVEL. LEILÃO. GARANTIA REAL. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO NATUREZA OBRIGACIONAL. TÍTULO TRANSLATIVO NÃO REGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A natureza jurídica do crédito da agravante é determinada pelo título jurídico que lhe deu origem que, no caso, foi a Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel que, por sua vez, não consignou em favor da promitente vendedora direito real de garantia ou pacto adjeto de alienação fiduciária.
2. Quando se trata de direito de natureza obrigacional, incabível a menção sobre a existência de ônus, recurso ou processo sobre o bem a ser leiloado.
3. Recurso conhecido e não provido.